Tribunal: TJES
Processo: 0001788-47.2011.8.08.0040
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001788-47.2011.8.08.0040
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARINETE ASSIS CAZELLI TOM
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0001788-47.2011.8.08.0040

REMETENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS

AUTOR
:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉ
:
MARINETE ASSIS CAZELI TOM

JUIZ: DR.
HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS/ES, no bojo de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em face de MARINETE ASSIS CAZELI TOM, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que deixou de condenar o
parquet
aos ônus sucumbenciais em aplicação analógica do artigo 18, da Lei 7.347/85 (STJ - AgRg no Ag 842768/PR, REsp 577804/RS e REsp 764278/SP).

Nenhuma das partes apelou da sentença, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da remessa
e
x
o
fficio
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça “
pelo conhecimento da presente remessa necessária e pela reforma parcial da sentença, de modo que a ré, Marinete Assis Cazelli Tom, seja condenada pela prática de ato de improbidade administrativa que importou violação aos princípios da administração pública, aplicando-se as penas do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0001788-47.2011.8.08.0040

REMETENTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS

AUTOR
:
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RÉ
:
MARINETE ASSIS CAZELI TOM

JUIZ: DR.
HELTHON NEVES FARIAS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS/ES, no bojo de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
em face de MARINETE ASSIS CAZELI TOM, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que deixou de condenar o
parquet
aos ônus sucumbenciais em aplicação analógica do artigo 18, da Lei 7.347/85 (STJ - AgRg no Ag 842768/PR, REsp 577804/RS e REsp 764278/SP).

Nenhuma das partes apelou da sentença, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da remessa
e
x
o
fficio
.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça “
pelo conhecimento da presente remessa necessária e pela reforma parcial da sentença, de modo que a ré, Marinete Assis Cazelli Tom, seja condenada pela prática de ato de improbidade administrativa que importou violação aos princípios da administração pública, aplicando-se as penas do art. 12, III, da Lei nº 8.429/92.
”

Consoante se depreende da peça vestibular,
vindicou o
parquet
a condenação da ré “
nas sanções civis previstas no art. 12, incisos I e III, pela prática dos atos de improbidade descritos nos artigos 9.° inciso VIII, e 11, caput, da Lei n° 8.429/92
”.

P
ara tanto, asseverou que, conquanto seja servidora pública do MUNICÍPIO DE PINHEIROS, ocupando o cargo efetivo de Consultora Educacional, seria a ré responsável por “IAPE - Gestão Consultoria, Assessoria e Planejamento Educacional”, vide procuração “
que lhe outorgava amplos e ilimitados poderes para administração geral da sociedade empresária. Dentre esses poderes, também constava o de representar a sociedade perante repartições públicas, dentre elas o MUNICÍPIO DE PINHEIROS, e administrar a Unidade Pedagógica.
”

Pontuou, ainda, possuir a referida sociedade empresária convênio com o MUNICÍPIO DE PINHEIROS, assinado no dia 05.01.2009, no qual consta a assinatura de Rayza Cazeili Tom, filha da Requerida.
Não obstante, salientou que, “
de acordo com os contratos sociais e suas alterações (fls. 09/19), já participaram como sócios da empresa as pessoas de Jamile Cazelli Torezani, Savio Cazeili Torezani, Edmarcio Tom dos Santos, Felipe Ribeiro Cazelli. Todos eles com vínculo de parentesco com a Requerida.
”

E
xaminados os autos, verifico
a comprovação da assertiva autoral afeta ao
efetivo desempenho
, pela ré, servidora pública municipal,
da
administração de fato de
“IAPE - Gestão Consultoria, Assessoria e Planejamento Educacional”,
pessoa jurídica
contratada pel
o MUNICÍPIO DE PINHEIROS
em 05.01.2009 “
com vistas ao desenvolvimento de projetos e atividades voltadas nos cursos de graduação em convênio de parceria com a Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), e pós-graduação em convênio com a Faculdade da Serra (FASE), com o fito de atender a demanda de graduação e pós-graduação prevista na legislação municipal que autoriza o pagamento de auxílio bolsa faculdade e pós-graduação.
”

É o que se depreende
de

o
fício
datado de 07.09.2011,
no qual assina como Diretora do instituto IAPE (fl. 42); no Termo de Visita da SEDU, no qual também é indicada,
em 19.11.2010,
como Diretora
do Instituto
por seu marido (fl. 36);
no Convênio de Cooperação Técnico Educacional firmado entre o IAPE e a “Universidad Del Salvador (USAL)”, no qual assina, em 04.06.2010, como Diretora Geral do IAPE (fls. 43/45); assim como no Convênio de Cooperação Técnico Científico celebrado com o Instituto Vale do Cricaré, no qual o subscreveu, em 09.05.2007, como Coordenadora Pedagógica do IAPE (fls. 46/48).

A
corroborar tal assertiva, destaco Procuração lavrada em Cartório Extrajudicial, datado de 06.07.2010, no qual lhe foram conferidos pelo IAPE “
amplos e ilimitados poderes para administração geral
” da outorgante, “
podendo comprar, vender, ceder, representar a outorgante perante as repartições públicas em geral, inclusive (...) administrar a Unidade Pedagógica junto ao IMES/FTC EAD, nos
Municípios de Pinheiros
(ES), São Mateus(ES), e Linhares(ES)
” (fl. 21).

Não suficiente, relevante destacar o “Termo de Declaração” prestado pela ré à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo em 05.07.2011,
no qual se
apresentou como “
administradora da Empresa IAPE – Instituto Avançado de Pesquisas Educacionais, situado
(...)
no Município de Pinheiros
”
(fl. 20)
,
apontando-se
, inclusive,
como
a
idealizadora
e fundadora
do Instituto
.

Dito isso
é cediço,
que
o artigo 9º,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa,
na atual redação conferida pela
Lei 14230/
21
, exige a comprovação de
dolo
do agente para a caracterização do
ato
improbo que importe em
enriquecimento ilícito.

P
or sua vez, dispõe o artigo 1º, §2º, da LIA, incluído pela Lei 14230/21, que “
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
”

Vejamos a íntegra do artigo 9º,
caput
e inciso VIII, da LIA, do qual se valeu o
parquet
para tipificar a conduta da ré
, a fim de aferir sua adequação ao caso vertente:

Art. 9º
Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito
auferir
,
mediante a prática de ato doloso
,
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo
, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

VIII -
aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;

Na hipótese,
conquanto
se
entenda pela presença do
mencionado elemento subjetivo,
alinho-me à conclusão externada pela d. Procuradoria de Justiça afeta à ausência de comprovação
de vantagem patrimonial indevida obtida pela ré, circunstância que afasta a subsunção de sua conduta ao artigo 9º, inciso VIII, da LIA.

Noutro giro,
novamente pondo em destaque as alterações promovidas pela Lei 14230/21, não assiste melhor sorte ao MPES
ao vindicar a condenação da ré
pela prática de ato de improbidade administrativa
que atente con
tra os princípios da administração pública,
notadamente impessoalidade e isonomia, face a atual taxatividade do rol do artigo 11, da LIA.

Registre-se que não passou desapercebido por esta Relatoria o deferimento parcial de medida cautelar na ADI 7236 MC/DF, pelo Excelentíssimo Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em 27.12.2022, que,
ad referendum
do Plenário da Suprema Corte, suspendeu a eficácia
dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021: (a) 1º, § 8º; (b) 12, § 1º; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3º; (e) 21, § 4º

e conferiu interpretação conforme ao artigo 23-C, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021.
Entretanto, no que afeta ao caso dos autos, foi indeferida a medida cautelar em relação aos
artigos 11,
caput
e incisos I e II;
12, I, II e III, §§ 4º e 9º, e art. 18-A, parágrafo único; 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; 23, caput, § 4º, II, III, IV e V, e § 5º da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021.

L
ogo, não há que se falar em lesão ao erário decorrente da prática dos atos descritos à parte ré na exordial,
tampouco a comprovação de
enriquecimento ilícito, aferição de vantagem indevida ou
subsunção às hipóteses taxativas arroladas no artigo 11, da LIA, panorama que revela
forçosa a manutenção do comando sentencial.

P
osto
isto
, conheço
d
a remessa necessária para
confirmar a sentença
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. PROCESSO CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
LEI 14230/21. AUSÊNCIA DE comprovação de vantagem patrimonial indevida. Artigo 11, da lia. Rol taxativo.
AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
Consoante disposto no
artigo 9º,
caput
, da Lei de Improbidade Administrativa, exige-
se,
na atual redação conferida pela
Lei 14230/
21, a comprovação d
o
dolo do agente,
nos termos do
artigo 1º, §2º,
para a caracterização do
ato
improbo que importe em
enriquecimento ilícito.

II.
Extrai-se dos autos
a comprovação da assertiva autoral afeta ao efetivo desempenho, pela ré, servidora pública municipal, da administração de fato de “IAPE - Gestão Consultoria, Assessoria e Planejamento Educacional”, pessoa jurídica contratada pelo MUNICÍPIO DE PINHEIROS
para desenvolver
projetos e atividades
na própria área de atuação
da servidora
.

III.
Na hipótese,
conquanto
se
entenda pela presença do
mencionado elemento subjetivo,
sobressai-se a
ausência de comprovação
de vantagem patrimonial indevida obtida pela ré, circunstância que afasta a subsunção de sua conduta ao artigo 9º, inciso VIII, da LIA.

I
V
.
N
ovamente pondo em destaque as alterações promovidas pela Lei 14230/21, não assiste
razão ao
MPES
ao vindicar a condenação da ré
pela prática de ato de improbidade administrativa
que atente con
tra os princípios da administração pública,
notadamente impessoalidade e isonomia, face a atual taxatividade do rol do artigo 11, da LIA.

V.

R
emessa necessária conhecida. Sentença
confirmada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.